Tribunal: STF
Processo: HC 80103
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS". DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO
DEFENSOR PÚBLICO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO, POIS NÃO HÁ
INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. NECESSIDADE, PORÉM, DE SUA
INTIMAÇÃO PESSOAL QUANTO À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1.      Diz o art. 128 da Lei Complementar nº 80, de
12.01.1994:
"Art. 128. São prerrogativas dos membros da
Defensoria Pública do Estado, dentre outras que
a lei local estabelecer:
I - receber intimação pessoal em qualquer
processo e grau de jurisdição, contando-se-lhe
em dobro todos os prazos."
2.      Isso não significa, porém, que o Defensor
Público também deva ser intimado pessoalmente da designação
de sessão de julgamento de "Habeas Corpus", pois, quanto a
esta, não são intimados os próprios impetrantes, quando
Advogados, nem os Defensores constituídos do paciente, nem
mesmo pela Imprensa, pois, não há inclusão do feito em
pauta.
Essa inclusão não é exigida pela lei processual
penal (art. 664 do Código de Processo Penal), nem pela Lei
nº 8.038, art. 23, de 28.05.1990 (v., também, art. 202 do
R.I.S.T.J.).
3.      O R.I.S.T.F. igualmente a dispensa (art. 83,
III).
4.      Aliás, a Súmula 431 do S.T.F. é expressa, no
sentido de que "é nulo o julgamento do recurso criminal, na
segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da
pauta, salvo em Habeas Corpus".
5.      Sendo assim, não tem razão o impetrante, no
ponto em que sustenta que deveria ter sido intimado da
designação de data para a sessão de julgamento do "Habeas
Corpus", no Superior Tribunal de Justiça.
6.      Noutra parte, sim, teria razão, pois, da
publicação do acórdão deveria ter sido intimado
pessoalmente.
        Assim, o "Habeas Corpus" poderia ser deferido em
parte, para se determinar ao S.T.J. que proceda à intimação
pessoal do Defensor Público, que perante aquela Corte
impetrara o "Habeas Corpus", a fim de que possa interpor
recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal.
        Sucede, porém, no caso, uma particularidade. É
que na inicial o impetrante deixou claro que tomou
conhecimento do resultado do julgamento, com a denegação do
"writ" pelo S.T.J.
        Poderia, pois, dentro do prazo legal, ter
interposto recurso ordinário para esta Corte e não o fez.
7.      Poderia, também, é verdade, impetrar "Habeas
Corpus", perante o Supremo Tribunal Federal, substitutivo do
referido recurso ordinário. Mas não para sustentar a
necessidade de sua intimação pessoal, para tal fim, se, de
qualquer forma, tomara conhecimento do resultado e não
interpusera o recurso ordinário no prazo legal. E menos
ainda para a reabertura do prazo deste, pois para seu
escoamento acabou concorrendo.
8.      "Habeas Corpus" indeferido.